Tribunal: TJES
Processo: 5005603-33.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005603-33.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005603-33.2024.8.08.0000

REQUERENTE: RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

PRELIMINAR
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ACOLHIDA
.

REVISÃO
CRIMINAL
NÃO CONHECIDA
.

1. Preliminar:
inadequação da via eleita
.
Acolhe-se a preliminar, tendo em vista a evidente inadequação da via eleita, na medida em que se pretende mera rediscussão de teses já apreciadas na ação de origem. Ausência de interesse-adequação.

2.
Pedido
não conhecid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005603-33.2024.8.08.0000

REQUERENTE: RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA
D.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho por
RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA,

com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, contra condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0023111-69.2005.8.08.0024.

O pedido foi ajuizado de próprio punho e remetido a este eg. TJES pelo eg. TJSP, tendo em vista que o requerente encontra-se preso naquele Estado, em cumprimento da pena.

Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo não vislumbrou razão jurídica que permita o ajuizamento da Revisão Criminal (id. 8847247).

O Ministério Público postula o não conhecimento do pedido revisional, sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso, questiona-se exclusivamente a
dosimetria
, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Por outro lado, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Na mesma linha, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL DOSIMETRIA DA PENA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E DEVER DE INDENIZAR NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.
2. É possível perceber que as teses aqui sustentadas pelo recorrente, no sentido de inocorrência das circunstâncias agravantes de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da reincidência foram avaliadas nas vias ordinárias. [...]. 6. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210059208, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO. OBJETIVO DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS JÁ AMPLAMENTE ANALISADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme orientação do STJ, a revisão criminal não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014). [...]. 7. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220000291, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)”

“REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que busca rescindir.
2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210010862, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)”

Nesse sentido, verifico que houve amplo e exaustivo debate acerca da dosimetria e da pena-base, no julgamento da Apelação Criminal, restando
inviabilizada a reabertura da instância para rediscussão do mesmo tema
.
Transcrevo a ementa do julgamento:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – DOSIMETRIA EFETIVADA À LUZ DO CASO CONCRETO – FUNDAMENTAÇÃO APTA A ESTRUTURAR A REPRIMENDA IMPOSTA – AUSÊNCIA DE DIREITO PARA FINS DE INVARIÁVEL UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso apresentado não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, diante da efetiva comprovação que se extrai da aprova produzida nos autos, sendo de todo pertinente a condenação do apelante em razão da prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e II).

2. In casu, afere-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e verificando os termos deslindados de tais sobreditas circunstâncias judiciais não vejo como reconhecer o direcionado vício de fundamentação genérica, ou pecha decorrente da utilização de termos ligados invariavelmente ao tipo penal infringido, à luz das ponderações utilizadas pelo juízo originário, diretamente voltadas para o caso concreto, inclusive com relação a análise da culpabilidade do agente.

3. Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4. Por derradeiro, na mesma trilha do parecer da Procuradoria de Justiça e coerente com os ditames legais e da jurisprudência, a concessão da gratuidade da justiça como perseguido nos autos está atrelado ao juízo da execução da pena.

5. Recurso conhecido e desprovidos.” (ApCrim nº 0023111-69.2005.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 25/01/2023).

Registro, ademais, que também foi reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, no julgamento da referida Apelação Criminal:

“
Existindo, ainda, duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão) e uma agravante (motivo torpe) a serem avaliadas, a pena do apelante alcançou patamar ainda menor, sendo fixada a pena definitiva com juridicidade, em 21 (vinte e um) ano e 03 (três) meses de reclusão.”

Diante disso, concluo por ACOLHER a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHE
ÇO
d
o pedido
, por ausência de interesse-adequação.

C
ondeno
o Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de Malote Digital a ser encaminhado para a unidade judiciária responsável pelo Processo de Execução nº 0010652-84.2022.8.26.0041, para ciência pessoal do Requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para não conhecer da revisão criminal.

Acompanho o relator para não conhecer o pedido revisional.